Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-95.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800019-95.2018.8.14.0221

APELANTE: MANOEL MALCHER DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E INSTRUIDO COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSENCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO JUÍZO PARA ANALISAR A VERACIDADE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCARIOS PARA COMPROVAR LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, para anular a sentença e
, de ofício, determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para que determine a realização de perícia grafotécnica na assinatura lançada no instrumento contratual, bem como, determine as providencias cabíveis para a apresentação dos extratos bancários pertinentes,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 27/06 a 04/07/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL MALCHER DA SILVA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação narrando que, ao verificar o recebimento de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos indevidos a título de empréstimos consignados nos valores de R$ 917,58, sendo descontados em várias parcelas pelo Banco requerido.

Alegou que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 310882152 no valor total de R$ 917,58 (novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) por mês.

Em razão de fatos tais, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência da relação contratual, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

O feito seguiu o seu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

O Requerido apresentou contrato bancário que consta a aposição da assinatura da parte autora, seus documentos pessoais e comprovante de depósito bancário na conta da parte autora, demonstrando pleno conhecimento da avença. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos.

Os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e dele se beneficiou, de modo a afastar qualquer alegação de fraude na contratação, e sendo assim, resta evidenciada a licitude da origem da dívida.

Observo que o Requerido apresentou fatos impeditivos do direito da parte autora. Juntando o contrato assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito. (art. 373 do CPC)

Não vislumbro que o valor da causa tenha fugido da realidade dos autos, já que no feito, os danos morais requeridos são bem elevados. Portanto, mantenho os valores tendo-os como corretos.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo que realizou junto à instituição financeira para se desincumbir do pagamento, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Inconformado com os termos decisórios,
MANOEL MALCHER DA SILVA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

8795933 - Pág. 1/13).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente inicialmente pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

Defende a nulidade da sentença, eis que o Juízo
a quo
teria considerado tão somente a fraca documentação acostada à defesa do banco réu, qual seja, um suposto contrato juntado aos autos, que está em péssimo estado de leitura e um comprovante que não é capaz de atestar se a transferência foi efetivamente realizada para conta de titularidade do autor.

Segue argumentando que o comprovante juntado pelo Banco foi produzido unilateralmente, não sendo possível comprovar que o valor do empréstimo foi efetivamente recebido pelo autor, ora apelante, não se desincumbido, portanto, do ônus de comprovar a regularidade na contratação.

Destaca que a parte apelada dispõe de todos os meios necessários para a verificação da legitimidade da contratação, todavia não o fez no caso, apenas se restringiu em fazer os descontos indevidos no benefício da apelante, beneficiando-se dos juros remuneratórios incidentes.

Assevera ser clara a violação do direito da Apelante, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem sequer ter conhecimento disto, causando-lhe dano moral evidente, haja vista o proveito da baixa instrução da parte.

Noutra ponta, pontua que não houve alteração da verdade dos fatos com vista a se obter rendimento ilícito, de modo a afastar a indevida incidência de multa por litigância de má-fé.

Assim requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja: 1) reconhecida a nulidade da sentença; 2) reconhecida a inexistência da contratação firmada entre as partes; 3) o requerido seja condenado ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como, pelos danos morais sofridos e 4) afastada a multa por litigância de má-fé.

Na qualidade de apelado,
BANCO PAN S/A
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 8795943 - Pág. 2) Em síntese, impugna a justiça gratuita pleiteada, em razão da parte possuir advogado particular, no mérito, defende o improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido
inicial nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé e arcar com honorários da parte contrária arbitrados em 10% também sobre o valor corrigido da causa.

Conforme já relatado o autor ajuizou a referida ação narrando que, ao verificar o recebimento de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos indevidos a título de empréstimos consignados nos valores de R$ 917,58, sendo descontados em várias parcelas pelo Banco requerido.

Por outro lado, o Banco Requerido em sede de contestação apresentou os instrumentos contratuais do empréstimo consignado, com suposta assinatura da parte autora, ora apelante. Além disso, a instituição bancária apresentou documentos pessoais da parte autora e recibo de pagamento no qual consta que o valor integral do contrato foi liberado através de TED na conta da parte, bem como, o demonstrativo da operação.

Aliás, o próprio Banco Requerido assenta a necessidade de determinar a expedição de ofício ao Banco Bradesco, para que apresente extrato do mês de junho de 2016, com o objetivo de demonstrar a disponibilização do valor contratado em favor da parte autora.

Da análise dos documentos carreados e produzidos unilateralmente pelo Apelado, não há como concluir a legalidade da contratação, objeto da lide, e tampouco se os valores foram disponibilizados em conta da Apelante.

Nesse contexto, embora a assinatura constante na procuração de id nº 1938193 - Pág. 2 seja semelhante as assinaturas constantes nos contratos de id nº 1938222 - Pág. 3/13, não é possível constar de forma técnica e precisa se estas possuem veracidade. Ou seja, a semelhança das assinaturas indicadas nos contratos apresentados pelo Banco Requerido com a posta pelo Autor, ora Apelante não permite convicção do Juízo acerca da perfectibilidade ou não da contratação, afigurando-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica para a solução do ponto controvertido.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, em caso semelhante, já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR BASEADA NA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. CONTRATO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS PESSOAIS DO PENSIONISTA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO (ARTIGO 373, II, DO CPC).
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONTRA A ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO E REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DA ASSINATURA AFERIDA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA ADEQUAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA E AO AUTOR JUNTAR CÓPIA DOS SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
" (TJPR - 13ª C.Cível - 0004249-62.2020.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 27.08.2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEIO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TENCIONADA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O RÉU DESDE A INICIAL. INDÍCIOS DE

EVENTUAL FRAUDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
"Havendo dúvida acerca da autenticidade da assinatura constante do contrato que ensejou a negativação, deve o magistrado, para que não incida no erro de decidir por presunção, determinar a realização da prova, a qual é própria e indispensável ao fim que, no caso, a ação colima deslindar
." (AC n. 0017814-82.2011.8.24.0038, rel. Des. José Agenor de Aragão, j. em 24.10.2018 ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Destaquei) (TJ-SC - AC: 0309554- 95.2015.8.24.0039, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 11/07/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Negativa da contratação. Impugnação da assinatura e arguição de falsidade na réplica. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Nulidade. Cerceamento de defesa configurado. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, inclusive o custeio. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 1004070- 58.2021.8.26.0438, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 03/ 11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Da mesma forma emerge a necessidade de apresentação de extratos bancários pela parte autora, ou mesmo o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco, a fim de se averiguar a disponibilização do valor contratado em favor da parte autora.

Assim, tendo em vista os elementos constantes nos autos, e c
onsiderando a ausência de certeza quanto à solicitação dos empréstimos, cuja veracidade não é conhecida de plano, não possui este Juízo conhecimento técnico para averiguar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos impugnados, tampouco a liberação dos valores na conta do Apelante.

Logo, em atenção às peculiaridades do caso em tela, tenho que assiste razão em parte ao Apelante, pois a sentença se pauta em documentos produzidos unilateralmente pelo Banco, o que torna possível sua anulação, sobretudo porque não é possível atestar a regularidade contratual, invocando a necessidade de realização de perícia e outros meios de provas para o deslinde da causa.

Julgo prejudicado os demais pontos do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para anular a sentença, e, de ofício, determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para que determine a realização de perícia grafotécnica na assinatura lançada no instrumento contratual, bem como, determine as providencias cabíveis para a apresentação dos extratos bancários pertinentes, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022